Tribunal: CARF
Processo: 10880.659736/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.659736/2011-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.681 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.659736/2011-45
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.659736/2011-45

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 198/228) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face dos Acórdão no 1301-003.744 (fls. 181/196), integrado
pelo Acórdão no 1301-004.768, este último proferido em sede de embargos de declaração.
Transcreve-se a seguir as ementas desses julgados.
Acórdão no 1301-003.744:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação da retenção do imposto na fonte pagadora é prova exigida pela lei para
que o contribuinte possa pleitear a compensação do saldo negativo de IRPJ apurado.
Apresentadas provas pelo contribuinte dessa retenção, é de se reconhecer o direito ao
crédito.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).

Acórdão no 1301-004.768:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Reconhece-se a existência de contradição no acórdão, na medida em que o dispositivo
indica provimento parcial, enquanto os fundamentos da decisão apontam para o
provimento integral.
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).

No recurso especial a PGFN sustenta que tal entendimento divergiria do que
restou decidido nos Acórdãos nos 1301-000.892 e 1402-002.167, notadamente quanto á
possibilidade de estimativas objeto de compensação não homologadas integrarem Saldo
Negativo.
Despacho de fls. 231/235 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.659736/2011-45

(...)
A recorrente reproduziu no corpo do recurso, em sua integralidade, as ementas dos
paradigmas que menciona em sua exposição (acórdãos no 1301-000.892 e no 1402-
002.167), os quais não foram posteriormente reformados com relação aos pontos
relevantes para a demonstração das divergências alegadas.
Ambos são ainda oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o acórdão
recorrido, consoante exige o caput do art. 67 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), circunstância esta que se aplica inclusive ao acórdão no 1301-000.892 (o
primeiro dos paradigmas), em razão da disposição contida no § 2o daquele artigo (“Para
efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos Conselhos
de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a partir
do presente Regimento Interno”), tendo-se em conta que o referido acórdão paradigma
foi proferido em 12/04/2012.
Consideram-se atendidos, portanto, os requisitos formais para a análise da
admissibilidade do recurso.
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos do recurso especial acerca da demonstração
da divergência arguida:
(...)
Passo à análise.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas. A
divergência jurisprudencial não se estabelece apenas na interpretação da legislação em
tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação das normas, em face de
contextos fáticos semelhantes.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente.
Em todos os casos trazidos a confronto (recorrido e os dois paradigmas) encontrava-se
em discussão a mesma matéria controversa: a possibilidade (ou não) de que estimativas
que foram objeto de compensação, ainda pendente de homologação, possam compor o
crédito de saldo negativo apurado ao final do ano calendário e utilizado em nova
compensação, a qual é objeto dos respectivos processos.
E, enquanto o acórdão recorrido reconheceu esta possibilidade, dando provimento ao
recurso voluntário nesta parte, os dois paradigmas apresentados pela recorrente
negaram esta possibilidade, negando provimento aos respectivos recursos voluntários,
nesta parte.
Em síntese e conclusão, pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do
RICARF).

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 430/446).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.659736/2011-45

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento
de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que
a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 496
DF CARF MF
Original